Tribunal: TJBA
Processo: 8021674-49.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8021674-49.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: IGOR SANTOS ANDRADE e outros Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. RECURSO DEFENSIVO DA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DA DATA DA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÙBLICA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO. O prazo para interposição do recurso de apelação é de cinco dias, contado da última intimação válida, seja do réu ou de seu Defensor. Em caso de Defensor Público, é concedido o dobro do prazo. Não consta dos autos , in casu, a data da efetiva intimação da Defensoria Pública. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8021674-49.2022.8.05.0150 da Comarca de LAURO DE FREITAS, sendo Recorrente IGOR SANTOS ANDRADE e FELIPE DE SOUZA PEREIRA, e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Salvador, .